Tribunal: TJDFT
Processo: 0722394-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0722394-48.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SBA TORRES BRASIL, LIMITADA. APELADO: COMUNHAO ESPIRITA DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de Apelação Cível interposta por SBA TORRES BRASIL LIMITADA contra a r. sentença proferida pelo ilustre Juízo da 24a Vara Cível de Brasília, que, nos autos procedimento especial de ação renovatória ajuizada em desfavor de COMUNHÃO ESPÍRITA DE BRASÍLIA, indeferiu a petição inicial, nos termos do Art. 330, III, e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com base no Art. 485, I, ambos do Código de Processo Civil, sob o fundamento de ausência do interesse de agir, por falta de comprovação da recusa da parte contrária em renovar o contrato de locação comercial (ID 63974543). Os embargos de declaração de ID 63974545 foram rejeitados pela sentença de ID 63974546. Inconformada, a autora apela. Em suas razões recursais (ID 63974762), sustenta que a sentença deve ser reformada, pois a Lei no 8.245/91 não exige a comprovação da negativa prévia do locador como requisito para o ajuizamento da ação renovatória. Argumenta que cumpriu todos os requisitos legais para a renovação do contrato de locação e que a negativa do locador não constitui obstáculo ao recebimento da petição inicial. Defende que o interesse de agir está configurado pelo binômio necessidade/utilidade e pelo direito de renovar o contrato para manter a operação de suas torres de telecomunicação. Assevera que constitui violação ao direito de ação exigir comprovação de recusa do locador antes do ajuizamento, pois cria barreiras indevidas ao acesso à justiça, contrariando o artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal. Requer que o recurso seja dotado de efeito suspensivo, tendo em vista que a desmobilização das instalações causaria danos irreparáveis, afetando os serviços de telecomunicação e gerando custos elevados. No mérito, pugna pela reforma da sentença para prosseguimento da ação renovatória. Comprovante de pagamento das custas identificado no ID 63974759. Contrarrazões apresentadas no ID 64748645, pelo não provimento do recurso. É o relatório. Passo a decidir. O artigo 932, II, do Código de Processo Civil dispõe que: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; (...)”. Por sua vez, o artigo 1.012 do Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; (...) § 4o Nas hipóteses do § 1o, a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação.” A respeito do tema é cediço que a suspensão da eficácia da sentença, tal como a concessão da tutela de urgência, exige a presença de certos requisitos, materializados na prova inequívoca que convença da verossimilhança da alegação, de forma a evidenciar a probabilidade do direito, conciliada com o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, à luz do artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. Nessa perspectiva, passo a analisar a presença de tais requisitos no caso em apreço. A apelante, SBA Torres Brasil Ltda., busca reverter a decisão que extinguiu a ação renovatória do contrato de locação de imóvel, por falta de interesse de agir. O juízo de primeira instância indeferiu a petição inicial por entender que faltava comprovação da recusa do locador em renovar o contrato de locação comercial, essencial para caracterizar o interesse processual (ID 63974543). A decisão foi complementada pela rejeição dos embargos de declaração apresentados (ID 63974546). De acordo com o inciso V do artigo 58 da Lei no 8.245/1991, denominada Lei do Inquilinato, a sentença proferida em ação revisional de aluguel produz efeitos imediatamente, razão pela qual eventual apelação deve ser recebida somente no efeito devolutivo. Contudo, para suspender tais efeitos, o artigo 1.012, § 4o, CPC determina que “o apelante deve demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação”. Na hipótese em apreço, verifica-se que a autora apelante ajuizou a ação renovatória, em 05 de junho de 2024, para renovação compulsória do contrato de locação de imóvel (ID 63974535), o qual finda-se em 05 de dezembro de 2024, dentro do prazo preconizado pelo § 5o do art. 5o da Lei no 8.245/1991. Acerca dos requisitos necessários para instrução do feito renovatório, o art. 71 do mesmo diploma legal dispõe que: “Art. 71. Além dos demais requisitos exigidos no art. 282 do Código de Processo Civil, a petição inicial da ação renovatória deverá ser instruída com: I - prova do preenchimento dos requisitos dos incisos I, II e III do art. 51; II - prova do exato cumprimento do contrato em curso; III - prova da quitação dos impostos e taxas que incidiram sobre o imóvel e cujo pagamento lhe incumbia; IV - indicação clara e precisa das condições oferecidas para a renovação da locação;” Já o art. 51 da mesma norma delimita os contratos amparados pelo direito de renovação compulsória, in verbis: “Art. 51. Nas locações de imóveis destinados ao comércio, o locatário terá direito a renovação do contrato, por igual prazo, desde que, cumulativamente: I - o contrato a renovar tenha sido celebrado por escrito e com prazo determinado; II - o prazo mínimo do contrato a renovar ou a soma dos prazos ininterruptos dos contratos escritos seja de cinco anos; III - o locatário esteja explorando seu comércio, no mesmo ramo, pelo prazo mínimo e ininterrupto de três anos. § 1o O direito assegurado neste artigo poderá ser exercido pelos cessionários ou sucessores da locação; no caso de sublocação total do imóvel, o direito a renovação somente poderá ser exercido pelo sublocatário.” Nesse juízo de cognição sumária, próprio das liminares, observa-se que a petição inicial atende a todos os requisitos elencados na norma de regência. Tanto é que a questão central do recurso é saber se a lei exige ou não a comprovação prévia da recusa do locador para configuração do interesse de agir na ação renovatória de locação não residencial, questão de alta indagação que merece a devida análise do Colegiado. Contudo, nesse momento processual, por ausência de expressa determinação legal, não se pode permitir a expiração do contrato e as consequências daí advindas. Isso porque, num juízo de prelibação, observa-se que a Lei no 8.245/91, que regula as locações de imóveis urbanos não exige a notificação prévia como condição para o ajuizamento da ação renovatória. Além disso, os requisitos para a renovação compulsória do contrato de locação elencados nos artigos 51 e 71 da referida lei, a princípio, foram devidamente cumpridos pela apelante. Ademais, é possível perceber que ainda não há resposta para o pedido de renovação do contrato de locação formulado pela apelante à parte apelada, conforme demonstrado nos e-mails de ID 63974768. Assim, condicionar o seu direito de ação a uma resposta de recusa do locador, nesse juízo incipiente, pode parecer um obstáculo ao exercício do direito da apelante de renovação do contrato de aluguel. Por outro lado, constata-se o risco de grave lesão ou de difícil reparação, pois se a apelação não for recebida no efeito suspensivo, tendo em vista o curto lapso de tempo para término do contrato, a saber menos de 1 (um) mês e 15 (quinze) dias, com o seu encerramento antes do julgamento do apelo pelo Colegiado, a apelante poderá ser despejada e terá que desmontar todo o aparado da Estação Rádio Base – ERB implantada no local, o que trará prejuízos a sua atividade comercial. No ponto, cabe salientar que a apelante é fornecedora de infraestrutura para operadoras de telecomunicação móvel e a desmobilização da Estação de Rádio Base – ERB instalada no local locado acarretará a paralisação dos serviços de internet e telefonia móveis daquela região, afetando também usuários consumidores abrangidos pelo sinal da estação em questão. Além disso, não se verifica a irreversibilidade da medida, pois em caso de eventual desprovimento do recurso, a apelada receberá os aluguéis devidos até a efetiva desocupação do imóvel. Portanto, presente as condições cumulativas autorizadoras do efeito suspensivo pleiteado, o seu deferimento é medida que se impõe. Com essas considerações, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e recebo a apelação no duplo efeito devolutivo e suspensivo, com fundamento no artigo 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão sem manifestação, venham os autos conclusos para análise do mérito do recurso apelatório. Brasília, 24 de outubro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator